Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-94.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Autos no 0703106-94.2018.8.07.0011 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Espólio de Jersia Franca da Cruz Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Jersia Franca da Cruz (fls. 1-6, Id. 12479493) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões do Núcleo Bandeirante (fls. 1-2, Id. 12479490), que julgou o pedido procedente. No momento da interposição do recurso a apelante não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Inicialmente, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso, a disposição normativa estatuída no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz poderá indeferir o requerimento de gratuidade desde que não esteja evidenciado nos autos os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse processual. Assim, é atribuição do magistrado que preside o processo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, anotem-se os seguintes precedentes da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) No caso em exame, observa-se que a apelante formulou requerimento de gratuidade de justiça ao Juízo singular. No entanto, essa questão não foi analisado pelo referido Juízo (fls. 1-2, Id. 12479486). Convém destacar ainda que a parte que figura no polo passivo da presente demanda é o Espólio de Jersia Franca da Cruz e não o herdeiro da falecida, que apenas representa o espólio. Assim, a gratuidade de justiça deve ser comprovada pelo espólio e não pelo seu representante. Por fim, a apelante afirmou em sua contestação (fls. 1, Id. 12479471) a existência do veículo marca KIA, ano 2010, placa JIN-2334, pertencente ao espólio, o suscita dúvidas a respeito da alegada insuficiência econômica. A esse respeito, observe-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO ESPÓLIO. GRATUIDADE. CONCEDIDA. APLICAÇÃO DA LEI DE FALÊNCIAS. ANALOGIA INDEVIDA. ART. 579 CPC/73 E 1.052 CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 2. Ao pedido de insolvência civil devem ser aplicadas as regras contidas no Código de Processo Civil, e não aquelas contidas Lei de Falências, ante a existência de regulamentação específica. 3. Nos termos do artigo 1.052 do CPC, as regras da insolvência civil deverão observar o disposto no Código de Processo Civil de 1973, até a edição de lei específica. 4. "É lícito ao devedor ou ao seu espólio, a todo tempo, requerer a declaração de insolvência." (Art. 759 do CPC/1973) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1218588, 07012375020198070015, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019.)” (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617).” Assim, intime-se a apelante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica do espólio. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator